Tribunal: TJBA
Processo: 8010781-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010781-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: ROSANGELA CAIRES VIANA

Advogado(s)
:
GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL ACIMA DO ÍNDICE DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste de plano de saúde coletivo aos índices estabelecidos pela ANS, ante suposta abusividade nos aumentos praticados pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de limitação dos reajustes contratuais de plano de saúde coletivo aos índices fixados pela ANS, diante da ausência de demonstração da base atuarial para majoração superior.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a relação de consumo e a hipossuficiência da autora, aplicando-se as normas do CDC.

4. Os reajustes realizados ultrapassaram significativamente os índices autorizados pela ANS, sem comprovação de equilíbrio atuarial, caracterizando-se como abusivos.

5. A decisão de primeiro grau preserva o equilíbrio contratual e resguarda o direito à saúde, não havendo desproporcionalidade na multa fixada em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusivo o reajuste aplicado por operadora de plano de saúde coletivo sem a devida demonstração atuarial, quando supera significativamente os índices estabelecidos pela ANS.

2. É legítima a tutela de urgência que limita o reajuste contratual ao índice da ANS em caráter provisório, quando verificados o perigo de dano e a plausibilidade do direito alegado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.06.2022; TJBA, AI 8025628-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário P. da Silva Calixto, j. 09.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010781-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ROSANGELA CAIRES VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.